Tribunal: TJDFT
Processo: 0001337-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE ENTORPECENTE A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO PARA USO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.

Não há que se falar em erro de tipo, sob alegação de que o acusado desconhecia a idade da vítima, quando esta afirma, de forma segura, que contou para ele que tinha treze anos de idade, não havendo indícios de que ela tenha mentido, tanto mais quando sua conduta foi tentar protegê-lo, declarando que consentiu com o ato sexual.

Comprovado que o réu forneceu bebida alcoólica e entorpecente para a vítima, conduta que configurou os crimes dos artigos 243 do ECA e 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.

Acusado que convence adolescente, menor de 14 anos de idade, a fugir de sua residência, na madrugada, para encontrá-lo e manter relação sexual com ela, circunstância que autoriza a negativação da culpabilidade para aumentar a pena-base.

Predomina na jurisprudência o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Ultrapassado tal patamar, reduz-se a pena.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.